Tribunal: STF
Processo: RE 105247
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-14
Data de publicação: 1985-06-14

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO SATISFAZ AOS PRESSUPOSTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
POR VIA DA LETRA 'D', A SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE
ACÓRDÃO PARADIGMA, SEM A DEMONSTRAÇÃO DA IDENTIDADE OU
SIMILARIDADE DAS SITUAÇÕES  EM CONFRONTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.